Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703054-62.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ALEXANDRE BORGES RODRIGUES RECORRIDA: BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTAS APROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não configura inovação recursal quando o recorrente apenas destaca os pontos de maior inconformismo, todos constantes de sua petição inicial, bem como detidamente debatidos e esclarecidos na r. sentença recorrida. 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Inviável a análise de abusividade de cláusulas contratuais, em sede de ação de exigir contas, por inadequação da via eleita, de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 908, do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em prestação de contas. 4. Ante a ausência de impugnação específica pelo apelante das contas apresentadas pela apelada, torna-se incontroverso os encargos moratórios aplicados ao débito, eis que lastreados em expressa previsão contratual. 5. Preliminares rejeitas. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 2o do Decreto-Lei no 911/1969 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que, após a venda do bem em leilão, o credor fiduciário deve aplicar o valor obtido no pagamento da dívida e das despesas, devolvendo ao devedor eventual saldo remanescente. Sustenta que a recorrida não cumpriu o dever de prestar contas, pois não esclareceu, de forma transparente, o destino do montante obtido com a venda do veículo. Afirma, ainda, que cabia à recorrida demonstrar, de forma clara e detalhada, a evolução da dívida e as despesas relacionadas à alienação do bem, o que não ocorreu. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJAM. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Wendel Serbêto Silva Ribeiro, OAB/GO 25.019 (ID 65473594). Nas contrarrazões, a recorrida pugna que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Fabíola Meira de Almeida Breseghello, OAB/SP 184.674 e Milena Calori Sena, OAB/SP 328.617 (ID 67283306). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2o do Decreto-Lei no 911/1969, 373, inciso I, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62423118): "(...) Observo que a sentença lançada nos autos pela d. Magistrada Alanna do Carmo Sankio (ID 59796774), minuciosamente, refutou todas as alegações do apelante, sendo proferida em estrita observância ao conjunto probatório dos autos e desenvolvendo a fundamentação adequada ao caso. Mesmo o apelante apresentando impugnações genéricas acerca das contas apresentadas pela parte apelada, a sentença analisou cada uma delas. (...) Somado o valor do débito advindo do contrato adimplido pelo autor (R$ R$275.896,83), com as despesas processuais (R$4.229,33) e despesas para regularização do automóvel (R$26.817,62), conclui-se que o devido pelo autor era de R$306.943,78. A quantia obtida com a venda do leilão foi de R$238.538,11 (ID 165269594). Por meio de mero cálculo aritmético, verifica-se que o saldo devedor do autor é de R$68.405,67. O saldo devedor indicado pela instituição financeira é de R$68.068,40, inferior, portanto, ao resultante da soma dos documentos apresentados no processo, em especial porque não incluiu na planilha de débito todas as despesas processuais que comprovou nos autos. Desta feita, imperioso acolher a planilha de débito apresentada pelo próprio réu, tendo em vista que entendimento contrário poderia configurar julgamento ultra petita. Diante de todo o acima exposto, imperioso reconhecer a existência de saldo devedor do autor em favor do réu, no importe de R$68.068,40." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.568.061/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do patrono Wendel Serbêto Silva Ribeiro, OAB/GO 25.019. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva de ID 67283306, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021